Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de a agravante auferir proventos no valor bruto de R$ 7.307,09, comprovou ter contraído uma série de empréstimos voluntários, com descontos que comprometem a maior parte dos seus rendimentos, de modo que o pagamento das custas processuais pode prejudicar sua subsistência. Gratuidade de Justiça concedida.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.